Tribunal: TJDFT
Processo: 0708259-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E VALORES DO EXECUTADO. SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de pesquisa de bens e valores do executado por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e de expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito e débito, com o intuito de localizar ativos financeiros para satisfação de dívida executada em cumprimento de sentença iniciado em maio de 2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD para repetição de ordens de bloqueio de valores do executado; (ii) estabelecer se é possível a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito visando à identificação de eventuais recebíveis em nome da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de ordens de bloqueio de ativos por meio da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD é admitida, desde que observada a razoabilidade da medida, considerada a situação fático-processual concreta e a existência de lapso temporal significativo desde a última diligência — no caso, superior a cinco anos.
4. A expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito com o fim de identificar recebíveis em nome da parte executada é viável e se equipara, por analogia, à penhora de faturamento prevista no art. 866 do CPC, desde que esgotadas outras formas de localização de bens.
5. A penhora sobre créditos decorrentes de vendas por cartão de crédito é considerada medida excepcional, mas admissível quando demonstrada a ausência de outros bens penhoráveis, como verificado nos autos.
6. A adoção dessas medidas encontra fundamento nos princípios da efetividade da jurisdição e da cooperação processual, promovendo a satisfação do crédito do exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD para reiteração de ordens de bloqueio de valores do executado, quando observada a razoabilidade e demonstrado lapso temporal relevante desde a última diligência. 2. A expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito, com o objetivo de identificar recebíveis da parte executada, é possível e equipara-se à penhora de faturamento, exigindo-se a demonstração do esgotamento de outras formas de localização de bens.